Tribunal: TJPA
Processo: 0809393-64.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809393-64.2024.8.14.0015

APELANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, INCISO II, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA (2/3).
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ser o réu reincidente, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em duas teses: (i) possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea, superando-se o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ; e (ii) aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição pela tentativa, por considerar que o resultado do crime ficou distante de ser alcançado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena aquém deste patamar, consoante a Súmula nº 231 do STJ.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante de atenuante genérica.

5. Quanto à causa de diminuição pela tentativa, a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo juízo
a quo
se mostra proporcional, tendo em vista o
iter criminis
percorrido — o réu realizou todos os atos executórios, só não se consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade.

6. Inexistência de nulidade ou erro na dosimetria. Mantida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ”. 2. “A definição do
quantum
de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo legítima a fixação em 1/3 (um terço) quando o réu realiza todos os atos executórios”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, III, d; 157,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Roberto Rodrigues Saraiva
(nascido em
18/05/1970
),

objetivando reformar a sentença proferida em
05/12/2024
, doc. ID 24801184, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, por ser reincidente, como incurso na sanção punitiva do art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 24801101) que:

“No dia 21 de setembro de 2024, por volta das 10h45min, na Avenida Barão do Rio Branco, em frente à Clínica Medical, bairro Nova Olinda, na cidade de Castanhal/PA, CEP 68.742.000, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES SARAIVA foi preso em flagrante pela prática dos crimes de roubo na modalidade tentada e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos, respectivamente, nos artigos 157,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 311,
caput
, todos do Código Penal, tendo sido o primeiro cometido em desfavor da vítima LUCIDALVA BATISTA XIMENES.

Policiais militares estavam realizando patrulhamento pela Avenida Barão do Rio Branco quando foram informados por um motorista de aplicativo Uber - moto, que um indivíduo teria tentado assaltar uma moça que estava em frente à Clínica Medical.

O motorista apontou a direção em que o acusado havia fugido e declinou suas características aos policiais, que saíram em busca do autor do crime e o identificaram pilotando uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa QDI 9B23, com indícios de adulteração no chassi, motor e placa.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES SARAIVA foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

A vítima, a Sra. Lucidalva Batista Ximenes, relatou em sede policial que estava em frente à Clínica Medical, utilizando seu aparelho de telefone, ocasião em que foi abordada pelo flagranteado, o qual, mediante grave ameaça, exigiu-lhe a entrega do celular, afirmando que, em caso de recusa, lhe daria um tiro. Ainda, reconheceu JOSÉ ROBERTO RODRIGUES SARAIVA, sem nenhuma dúvida, como autor dos fatos (ID. 127481506 – Pág. 14).

Destaca-se que o denunciado apenas não obteve êxito na consumação do delito de roubo porque se desequilibrou e caiu com a moto e, após o fato, empreendeu fuga na contramão da via (vídeo anexado aos autos – ID’s. 127479908 e 127479909).

Em sede policial, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES SARAIVA confessou a prática do crime e esclareceu que tentou subtrair o celular da vítima que estava em frente a Clínica Medical, porém, não conseguiu e, logo em seguida, foi preso por uma guarnição do grupamento tático.

Relatou ainda que no dia anterior (20/09/2024) “roubou” o celular de uma outra mulher que estava no mesmo local e repassou o telefone para alguns indivíduos que não conhece em troca de drogas para seu consumo pessoal, pois é dependente químico.

Destacou que a moto que conduzia no momento da abordagem dos policiais, pertence a uma de suas filhas, de forma que não tinha conhecimento que o automóvel estava adulterado”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24801209), a defesa clama pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Requer também a
aplicação da causa de diminuição de pena (tentativa) no
quantum
de 2/3 (dois) terços
, diante da ausência de fundamentação para aplicar a fração no mínimo, já que a consumação ficou longe de ser alcançada.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24801215), a representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento
ao apelo (parecer, doc. ID 25186089).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta presencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB. Dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

2. Da aplicação da tentativa no
quantum
de 2/3 (dois terços).

O recorrente pleiteia pela
aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo de 2/3 (dois terços)
.

Não assiste razão à defesa
, pois a
materialidade e a autoria do crime
restaram comprovadas pelos
depoimentos da vítima
.

A fração utilizada pelo magistrado de origem teve como parâmetro o
iter criminis
percorrido, dado que
o recorrente chegou a praticar todos os atos executórios da empreitada delitiva (abordou a vítima e empregou grave ameaça no intuito de subtrair-lhe o celular), apenas não concluindo o seu intento em decorrência de fatores alheios à sua vontade,
que, no caso em análise, consistiu no poder de reação da vítima, que se negou a entregar o aparelho celular, fazendo com que o réu se desequilibrasse e caísse da motocicleta
.

A
vítima Lucidalva Batista Ximendes
disse em
juízo
: “Que estava na frente da clínica, que o réu a abordou pelas costas, a ameaçou dizendo que se mexesse ia atirar, que resistiu, que o réu caiu da motocicleta, que ele não conseguiu se apoderar do aparelho celular, que não ficou face a face com o autor do roubo, que ele estava de blusa amarela e numa motocicleta Honda Biz, que o réu foi preso logo após e estava com a mesma roupa do agente que a abordou”.

Dessa forma, a definição do
quantum
da diminuição da pena referente à tentativa está dentro da
discricionariedade juridicamente vinculada
e deve observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, notadamente o
iter criminis

percorrido pelo réu
.

Sendo assim, de rigor a manutenção da fração fixada pelo magistrado sentenciante.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025